Tribunal: TJDFT
Processo: 0707389-05.2023.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707389-05.2023.8.07.0006 RECORRENTE: ALLINE CAMPOS RECORRIDOS: MACEDO &amp; SANTOS SERVICOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA EIRELI, MAINARA FERREIRA DE LIMA TANCREDO, BANCO PAN S.A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO. FRAUDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AFASTADA. DANO CAUSADO POR TERCEIROS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos da ação de conhecimento que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. A sentença condenou as duas primeiras rés, de forma solidária, à restituição integral de R$ 32.115,89 e ao pagamento de compensação por danos morais no valor de R$ 5.000,00, além de decretar a desconsideração da personalidade jurídica da primeira ré para alcançar o patrimônio da sócia. Contudo, julgou improcedente o pedido formulado em face do BANCO PAN S.A.. A autora alegou ter sido vítima de fraude, induzida a contratar novo empréstimo com o Banco Pan sob a falsa promessa de portabilidade com redução de parcelas, cujos valores foram repassados à empresa intermediadora que não cumpriu o acordado. A apelante busca a reforma da sentença para que o Banco Pan S.A. seja solidariamente responsabilizado, sustentando a responsabilidade objetiva da instituição financeira com base na Súmula no 479 do STJ e na teoria do risco do empreendimento, alegando que a fraude constitui fortuito interno. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a pertinência da preliminar de violação à dialeticidade recursal arguida pelo apelado Banco Pan S.A.; e (ii) no mérito, analisar se os efeitos da condenação das rés Macedo &amp; Santos e Mainara Ferreira de Lima Tancredo devem ser estendidos ao réu Banco Pan S.A., sob o fundamento da responsabilidade solidária dos fornecedores integrantes da relação de consumo, ante a ocorrência da fraude conhecida como "golpe da portabilidade". III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Rejeita-se a preliminar de violação à dialeticidade recursal, porquanto o recurso apresentou argumentos suficientes para impugnar a sentença e demonstrar o inconformismo da apelante, preenchendo os requisitos do art. 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil. 4. Conquanto a Súmula no 479 do Superior Tribunal de Justiça reconheça a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por danos decorrentes de fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, no caso concreto, a responsabilidade do banco réu foi afastada em razão da existência de duas relações jurídicas distintas, nas quais o Banco Pan S.A. demonstrou ter cumprido suas obrigações contratuais. 5. A fraude perpetrada pelos estelionatários, que induziram a autora a contrair novo empréstimo e transferir o valor para a empresa intermediadora sob falsa promessa de portabilidade, configura fortuito externo, não havendo comprovação de falha na prestação do serviço bancário pelo Banco Pan. O dano sofrido pela autora decorreu de sua própria conduta voluntária de contratar o empréstimo, receber o valor em sua conta e, posteriormente, repassá-lo a terceiro, sem qualquer ingerência do banco nessa última transação. 6. Restou demonstrado que o Banco Pan S.A. não se beneficiou da fraude nem agiu de má-fé em relação à consumidora, e os contratos firmados foram regularmente cumpridos, com a disponibilização dos valores. A responsabilidade pela fraude deve ser atribuída unicamente à empresa Macedo &amp; Santos e sua sócia, porquanto atuaram de forma irregular na relação contratual. Aplica-se a excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3o, II, do Código de Defesa do Consumidor. 7. A revelia do Banco Pan S.A., embora reconhecida, não implica automaticamente a procedência do pedido em relação a ele, uma vez que a autora não se desincumbiu do ônus de demonstrar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, não tendo sido comprovado o nexo causal entre a conduta do banco e o dano sofrido. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido. Tese de julgamento: “1. A preliminar de violação à dialeticidade recursal deve ser rejeitada quando o recurso apresenta fundamentos hábeis a impugnar a decisão recorrida e pleitear sua reforma. 2. A instituição financeira não possui responsabilidade solidária em casos de fraude ('golpe da portabilidade') quando configurado fortuito externo, decorrente da culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, e inexiste comprovação de falha na prestação do serviço bancário ou de vínculo do banco com a conduta fraudulenta. 3. A revelia da instituição financeira não induz à automática procedência do pedido quando o autor não demonstra o fato constitutivo de seu direito e a ausência de nexo causal entre a conduta do banco e o dano alegado.” Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o, 14, § 3o, II, e 28. CPC, arts. 82, § 2o, 85, § 11, 373, I, 487, I, e 1.010, II e III. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 479. TJDFT, Acórdão 1811286, 0714603-90.2022.8.07.0003, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/01/2024, publicado no DJe: 22/02/2024. TJDFT, Acórdão 1742222, 0738363-11.2021.8.07.0001, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/08/2023, publicado no DJe: 19/08/2023. A recorrente, após pedir a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo, aponta violação aos artigos 6o, inciso VIII, 7o, parágrafo único, 14, 25, § 1o, todos do CDC, 145 e 171, ambos do Código Civil, e ao enunciado 479 da Súmula do STJ, alegando a responsabilidade objetiva da parte recorrida em decorrência do fortuito interno, por falha na prestação do serviço. Acrescenta que a empresa que efetivou a fraude faz parte da cadeia de fornecimento do Banco Pan. Assevera que jamais teve a intenção de contratar novo empréstimo, devendo ser decretada a nulidade do negócio jurídico por vício de consentimento. Requer a inversão dos ônus da sucumbência. Nas contrarrazões, o BANCO PAN S.A. pede que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA, OAB/DF44.215. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto à pretendida inversão do ônus da sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 6o, inciso VIII, 7o, parágrafo único, 14, 25, § 1o, todos do CDC, 145 e 171, ambos do Código Civil. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, assentou que: No caso dos autos, é nítido que a autora foi vítima de fraude perpetrada por estelionatários que, sob a aparência de uma empresa com credibilidade, induzia seus clientes a contrair novo empréstimo consignado e fazer a transferência do crédito para si, sob a falsa promessa de portabilidade de crédito contraído com redução no valor das parcelas. Todavia, desses fatos não ressai qualquer responsabilidade BANCO PAN, pelos prejuízos suportados pela autora, inexistindo provas que vinculem a instituição bancária à entrega do crédito recebido a terceiro, ou de qualquer relação do BANCO PAN com a fraudadora. (ID 75428793). Concluindo que: A instituição financeira não possui responsabilidade solidária em casos de fraude ('golpe da portabilidade') quando configurado fortuito externo, decorrente da culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, e inexiste comprovação de falha na prestação do serviço bancário ou de vínculo do banco com a conduta fraudulenta (ID 75428793). Assim, rever a decisão colegiada nesses aspectos demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Também não merece prosseguir o apelo quanto à apontada violação ao enunciado 479 da Súmula do STJ, pois “consoante pacífica jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o conceito de tratado ou lei federal, previsto no art. 105, inciso III, a, da Constituição da República deve ser considerado em seu sentido estrito, não compreendendo súmulas de Tribunais, bem como atos administrativos normativos. Incidência da Súmula n. 518 do Superior Tribunal de Justiça” (AgInt no REsp n. 2.175.353/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 28/3/2025). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Defiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado da parte recorrida, DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA, OAB/DF 44.215. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017